Tribunal: TJMT
Processo: 0023079-39.2011.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0023079-39.2011.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), JOCIMAR GOMES GUEDES - CPF: 594.428.401-34 (APELANTE), RAULINO PEREIRA - CPF: 348.659.346-34 (VÍTIMA), JOAQUIM PINTO GUEDES DE MOURA - CPF: 142.152.761-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO SIMPLES NA FORMA TENTADA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA-BASILAR – IMPROCEDÊNCIA – VALORAÇÃO IDÔNEA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ALUSIVA ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DO
QUANTUM
DE DIMINUIÇÃO DA PENA EM RAZÃO DA TENTATIVA – INVIABILIDADE – APROXIMAÇÃO DA CONSUMAÇÃO DELITIVA –

RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável a redução da pena-base quando se verifica que o desvalor atribuído à circunstância judicial alusiva às consequências do crime foi promovido pelo juízo
a quo
com base em fundamentos idôneos.

2. A redução da pena em decorrência da tentativa deve atender ao critério do
iter

criminis
percorrido pelo autor do fato delitivo, de modo que quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal, menor será o percentual de diminuição.

R E L A T Ó R I O

Tem-se em pauta recurso de apelação criminal interposto por

Jocimar Gomes Guedes
objetivando a reforma da decisão do juízo
a quo
que, em vassalagem ao veredito emanado do Conselho de Sentença, impôs-lhe a pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, em razão da prática do crime descrito no art. 121,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em síntese, a Defesa pretende a redução da pena-base por reputar inidôneo o desvalor atribuído à circunstância judicial relativa às consequências do crime, bem como a aplicação da fração de redução de pena relativa à tentativa em seu grau máximo (2/3), com a devida observância do
iter criminis
percorrido.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer a mantença da sentença combatida.

Nessa instância, a Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o desprovimento do recurso.

Encaminhe-se à revisão.

V O T O R E L A T O R

Após detido exame dos autos, constata-se que a pretensão recursal não é legítima.

Examinando a dosimetria da pena imposta ao apelante, de ver-se que o juiz

a quo
, em observância ao julgamento popular e à vista das balizas do preceito secundário do tipo penal infringido, estabeleceu a reprimenda basilar em
07 (sete) anos de reclusão
, reputando desfavorável somente a circunstância judicial alusiva às
consequências do crime
nos seguintes termos:

“
As consequências pesam contra o réu, pois a vítima relatou que perdeu cerca de 30% (trinta por cento) da visão e ficou com problemas de memória em decorrência das lesões, afirmando ainda que precisou mudar de endereço em razão dos fatos, bem como se submetera tratamento psicológico, conforme relatado em juízo (mídia de fl. 291). Consta ainda, no laudo de lesões corporais de fls. 152/155, que o ofendido passou a tomar anticonvulsivante, pois sente tremores e alterações motoras nos membros superiores quando interrompe a medicação
” (
sic
, id. 24248476).

De fato, conquanto não haja perícia que relacione expressamente a perda parcial da visão e a desordem psíquica da vítima ao evento criminoso, subsistem dados idôneos à negativação promovida em primeira instância.

Tem-se que, no dia 28.01.2011, na Rua Mariana, Bairro Formigueiro, na Chácara Rancho Fundo, em Várzea Grande,
Jocimar Gomes Guedes
, em conluio com
Joaquim Pinto Guedes de Moura
,

utilizando-se de uma “machadinha”, desferiu, ao menos, 02 (dois) golpes contra o ofendido,
Raulino Pereira
, atingindo-lhe na cabeça, particularmente nas regiões frontal e parietal esquerda, não consumando o intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Colhe-se da conclusão lançada pelos peritos no Laudo do Exame Complementar de Lesão Corporal que “
a vítima alega que toma medicação anticonvulsionante (confirmada pelo laudo médico), pois sente tremores e alteração motoras dos membros superiores quando para com a medicação
” (
sic
, id. 24241482).

Ainda, consta o Relatório Médico que atesta que a vítima sofreu traumatismo cranioencefálico e foi submetida a procedimento cirúrgico, sendo que, ao ser encaminhada para o tratamento ambulatorial, fez-se necessário também o tratamento complementar com anticonvulsionante (id. 24240092).

Vê-se, pois, que as consequências desbordam da normalidade verificada em hipótese de tentativa de homicídio, porquanto, para além da perda parcial da visão e do distúrbio da memória sinalizados pelo ofendido por ocasião de sua oitiva judicial, os tremores e a disfunção motora experimentada pela vítima revelam a severidade das consequências, descabendo falar que esses transtornos podem consubstanciar eventuais reflexos da idade avançada do ofendido, porquanto presente prova técnica atestando a relação de causalidade com a conduta perpetrada pelo apelante.

Demais disso, subsiste a valoração de que o ofendido e sua família se viram compelidas a deixar o local em que residiam em razão da conduta intimidatória implementada pelo apelante e seus familiares, tanto antes quanto após a ocorrência do fato ora exame, consoante retratam os boletins de ocorrência (id. 24240090; 24241483; 24242005) e as declarações do ofendido (id. 24249951).

Ora, tal contexto corrobora a desordem emocional e o temor em demasia sofrido pela vítima e seus familiares, fator que, aliado aos demais elementos supracitados, autoriza o razoável acréscimo da reprimenda basilar a partir da valoração negativa das consequências do crime.

No que concerne à tentativa (art. 14, II, CP), verifica-se que o juízo
a quo
estabeleceu o critério redutor no patamar mínimo (1/3), considerando “
a pluralidade e gravidade dos golpes que atingiram a vítima
” (
sic
, id. 24248476).

Com efeito, constatam-se elementos probantes da iminência da consumação do crime, notadamente as declarações de
Eliane Alves dos Santos
, testemunha ocular do fato (id. 24241470).

Eliane
relatou que se encontrava na área residencial do ofendido conversando com a esposa dele,
Diva
, oportunidade em que avistou o autor do crime golpear o ofendido na cabeça, que veio ao solo, sendo que, após puxar o corpo da vítima pelos cabelos e desferir outro golpe também na cabeça, o agente criminoso deixou o local ao ouvir seus gritos e de
Diva
, concluindo que ele acreditou haver logrado o intento homicida, porque deu “uma risada de deboche” ao notar que a vítima não mais se mexia.

Ademais, registre-se a conclusão exposta no laudo de exame complementar realizado com a vítima, que certificou que a gravidade das lesões resultou em perigo de vida e na incapacidade do ofendido para ocupações habituais por período superior a 30 (trinta) dias, deduzindo-se, pois, que a não consumação do delito deveu-se à ação repreensiva de
Diva
e
Eliane
e à intervenção médica.

Sabido que a redução da pena em decorrência da tentativa deve atender ao critério do
iter criminis
percorrido pelo autor do fato delitivo, de modo que quanto mais próximo o agente chegar da consumação da infração penal, menor será o percentual de diminuição.

Desse modo, demonstrado na espécie que o recorrente percorreu parte considerável do
iter criminis
, inarredável o decréscimo mínimo, nos moldes estabelecidos pelo juízo
a quo
.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020